Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0713800-41.2021.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 48220677) da decisão (id. 47929993) desta relatoria que indeferiu a tutela provisória recursal, para afastar ou limitar os descontos da prestação de mútuo em conta corrente do apelante. O apelante sustenta que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. Discorre sobre normativos jurídicos a respeito da proteção do mínimo existencial. Anota que faz mais de um ano que o apelante tem todos os seus proventos descontados, ferido o seu mínimo existencial. Requer a reconsideração da r. decisão, a fim de conceder a tutela de urgência recursal. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, sequer cabe o pedido de tutela de urgência dirigido ao tribunal, sob pena de supressão de instância, pois a ação foi extinta sem análise de mérito, por falta de prosseguimento adequado do feito, de modo que o pedido liminar não está compreendido na matéria devolvida no recurso, ou seja, limitada à condição de procedibilidade. É dizer, declarado extinto o feito sem análise de mérito, não se afigura adequado antecipar a tutela provisória, ainda que presente a probabilidade do direito para cassar a sentença recorrida. Ademais, consoante anotado na r. decisão, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito. Isso porque o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê, no primeiro momento, a instauração do procedimento de repactuação de dívida com a finalidade de promover a conciliação das partes. O processo para a revisão e integração dos contratos e consequente repactuação de dívidas somente ocorre em momento posterior, se não houver êxito da conciliação nos termos do art. 104-B do CDC. Logo, inviável, sobretudo neste momento processual, acolher ou sequer apreciar os argumentos de possibilidade de intervenção na relação contratual, a fim de afastar ou liminar a possibilidade de desconto da prestação em conta corrente, porquanto sujeita ao procedimento especial estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC. Nenhuma importância para a solução deste recurso os documentos apresentados no id. 48220678 a 48220680, com os quais pretende comprovar o mínimo existencial. Além do mais, inviável o exame de documento em sede de agravo de instrumento se, embora submetido à apreciação na origem, não foi analisado pelo juízo a quo antes da decisão atacada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator